Tribunal: TJDFT
Processo: 0745487-45.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-11-24
Data de publicação: 2022-12-05

Ementa:
Tráfico de drogas. Insuficiência de provas. Desclassificação. Extinção de punibilidade.
Se as circunstâncias fáticas – quantidade de droga compatível com o consumo, inexistência de denúncia e de usuários compradores da droga, sem que o réu tenha sido flagrado em atitude típica de traficância - não dão certeza de que a droga apreendida era para difusão ilícita, é caso de desclassificar o crime de tráfico para o crime do art. 28 da L. 11.343/06, em observância ao princípio do “in dubio pro reo”, com a extinção da punibilidade do apelante, pelo efetivo cumprimento da pena, em razão do tempo de segregação cautelar. Apelação provida.